Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL. CORREIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO PÚBLICA EM SÍTIO ELETRÔNICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de apelação que busca tão somente a reforma do capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Correia Engenharia Indústria e Comércio Eireli ao argumento de inexistir prova de formação de grupo econômico entre as requeridas.
2. Caso em que se mostra perfeitamente aplicável a teoria da aparência, por meio da qual “diante de uma situação aparente, tomando-a como verdadeira, podem ser criadas obrigações em relação a terceiros que não atuaram diretamente na constituição do vínculo contratual”, porquanto não se pode olvidar a informação amplamente trazida ao público por meio do sítio eletrônico da requerida G44 acerca do grupo econômico existente.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.